Tribunal: CARF
Processo: 15586.000204/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000204/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
EWERLY GRANDI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim
como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a
interessada é portadora de uma das moléstias apontadas na legislação de
regência. Contudo de acordo com a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de
Justiça independe da contemporaneidade dos sintomas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000204/2010-64
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 239/247 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 109 a 117,
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 e 2009, por Auditor
Fiscal da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES. A ciência do contribuinte
ocorreu em 22/03/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 118. O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física
56.287,29
Multa de Ofício (passível de redução)
4.522,02
Juros de Mora (cálculo até 26/02/2010)
42.215,46
Total do Crédito Tributário
103.024,77

No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de
Início de Fiscalização e Termos de Ciência, todos devidamente notificados ao
contribuinte.
A presente ação fiscal decorreu de trabalho de revisão de laudos médicos realizado pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo –
IPAJM, comunicado ao Delegado da Receita Federal em Vitória por meio do Ofício no
977/IPAJM/GPE, de 19/10/2009, fls. 32, por meio do qual se verificou que o
aposentado Ewerly Grando Ribeiro deixou de fazer jus à isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física a partir de 09/09/2007, conforme novo laudo médico emitido para o
contribuinte.
De acordo com o IPAJM, o primeiro laudo emitido dizia que a isenção deveria ser
revista após 5 anos da emissão do laudo, quando o correto seria 5 anos da data de início
da doença, já que essa era passível de controle.
Após nova avaliação, com base em exames médicos do ano de 2007, apresentados pelo
próprio contribuinte, a junta médica decidiu que não havia mais evidências de atividade
da moléstia. Assim, decidiu que o interessado não fazia mais jus à isenção a partir de
09/09/2007.
Em conseqüência, com base nas informações carreadas para os autos, a autoridade
lançadora constatou a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, conforme Termo de Constatação e Encerramento de Ação Fiscal
que faz parte integrante e indissociável do auto de infração do presente processo
administrativo fiscal.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2007

83.190,24

75
31/12/2008

248.861,28

75
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

O enquadramento legal encontrasse à fl. 111 a 115.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu procurador, o impugna em
22/04/2010, fls. 120 a 124, alegando resumidamente o que se segue:
-que tomou ciência da decisão do IPAJM, de suspender a isenção do IR com efeitos
retroativos, somente em outubro/novembro de 2009;
-que o contribuinte foi acometido de câncer de próstata em 2002 e os peritos do INSS
partiram da premissa que é imprescindível a contemporaneidade da patologia para
manter a isenção;
-que o fundamento utilizado para cancelar a isenção está em total confronto com
entendimento jurisprudencial do STJ (uma vez caracterizada a doença, não é de
suspender o benefício por ausência de contemporaneidade);
-que, como não foi comprovado que a patologia estivesse em atividade, estabeleceram o
prazo considerado “de cura” de 5 anos com cancelamento da isenção a partir de
09/09/2007;
- que deu conhecimento ao IPAJM de que foi acometido do Mal de Alzheimer em 2006,
quando foi chamado pela perícia, mas esse fato sequer foi objeto de análise;
- que o acometimento dessa outra doença igualmente lhe garante o direito à isenção do
IR;
- que interpôs recurso administrativo contra a decisão que cancelou a isenção do IR;
- que quando apresentou as DIRPF dos anos calendário 2007 e 2008 estava isento do
IR, nos termos da legislação que rege a matéria, já que somente lhe comunicaram do
fim da isenção 6 meses após o prazo de entrega da DIRPF do ano calendário 2008;
- que a decisão do IPAJM fere o princípio da razoabilidade;
- que quando do início da Ação Fiscal o contribuinte estava preparando os documentos
para recorrer da decisão administrativa;
- que apenar o contribuinte em razão de decisão retroativa fere o art. 5o da Constituição
Federal, Principio do Devido Processo Legal e Direito de Defesa;
- que seja julgado insubsistente o Auto de Infração e, alternativamente, sejam excluídos
multa de ofício e juros de mora, tendo em vista que o contribuinte não teve má fé ou
culpa em relação ao ocorrido.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se
suficientemente claros para propiciar o entendimento da infração imputada, descabe
acolher alegação de nulidade da notificação.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

Na fase preparatória do lançamento não incide as garantias do contraditório e da ampla
defesa, por não haver litígio, que só se instaura com a interposição da impugnação.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
MULTA E JUROS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
A alegação de ausência de má-fé da contribuinte na dedução das despesas médicas não
afasta a exigibilidade da multa de ofício e, tampouco, dos juros de mora sobre o valor
do tributo não recolhido na época própria.
Lançamento Precedente em parte.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 254/261, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte mantem os mesmos argumentos
de defesa, afirmando o direito à isenção por conta da moléstia grave pugnando pela aplicação
dos termos da decisão do E. STJ pela manutenção da isenção no caso de existência de neoplasia
maligna não se suspende a isenção por ausência de contemporaneidade da doença, além de
alegar que o contribuinte contem Mal de Alzheimer juntando laudo desde o início da fiscalização
e em defesa, questionando a aplicação da multa de ofício inclusive por conta que havia efetuado
a DIRPF de ambos exercícios quando houve o lançamento revisando o quanto declarado pelo
contribuinte de forma retroativa.
06 – A decisão da DRJ entendeu pela improcedência da impugnação com os
seguintes fundamentos, verbis:
Trata-se de lançamento decorrente de omissão de rendimentos de pessoa jurídica. O
impugnante discorda do lançamento, sob o argumento de ter tomado ciência da decisão
que cancelou a isenção do IR após a entrega das DIRPF ano calendário 2007 e 2008,
devendo estar isento de imposto de renda sob os valores recebidos à época.
(...) omissis
O interessado alega que o fundamento utilizado para cancelar a isenção está em total
confronto com entendimento jurisprudencial do STJ. O contribuinte alega que a
jurisprudência entende que, uma vez caracterizada a doença, não é de suspender o
benefício por ausência de contemporaneidade, em razão de ninguém poder garantir que
a doença não retorne.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

Quanto a esse entendimento jurisprudencial, cabe ressaltar que as decisões judiciais
apenas aproveitam às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade
com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil. Portanto, não tendo o
contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em julgado e cuja
solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora tratadas, não cabe à autoridade
administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor, em razão de sua atividade ser
vinculada (art. 142 do Código Tributário Nacional).
(...) omissis
Para a RFB, importa que o Laudo Médico Pericial de fls. 34, de 30/09/2009 (que
revisou o laudo emitido em 18/04/2008), atende ao §4o, inciso XXXIII, art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda.
(...) omissis
Assim, o Laudo Médico Pericial de fls. 34 foi considerado documento válido para os
fins da presente análise.
Uma vez tendo ciência da emissão de novo laudo que interfere diretamente no direito à
isenção aproveitada pelo contribuinte, cabe à Receita Federal apurar o ocorrido,
conforme suas competências regimentais, e, se for o caso, obedecendo ao processo
administrativo fiscal, efetivar o lançamento do crédito tributário.
(...) omissis
Como consta do Relatório, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo realizou a revisão da perícia médica do servidor Ewerly
Grandi, que sofria de moléstia grave passível de controle.
O resultado dessa revisão apontou que esse contribuinte não sofria mais da moléstia
“Neoplasia Maligna de Próstata”, CID C 61, desde 09/09/2007.
Dentre as provas apresentadas por esse Instituto à DRF/Vitória, consta o Laudo Médico
Pericial de fls. 34, emitido em 30/09/2009, que revisou o primeiro laudo emitido em
18/04/2008.
A conclusão do laudo revisor foi que o início dos Sintomas da Doença datava de
09/09/2002 e que a validade do laudo deveria ser 09/09/2007. Essa revisão foi realizada
com base em exames médicos apresentados pelo próprio contribuinte e datados de
10/02/2006 e 24/09/2007, que não demonstraram atividade da moléstia.
De fato, o contribuinte não sofria mais de Neoplasia Maligna desde 09/09/2007, tanto é
que o próprio interessado em sua impugnação não se insurge contra esse fato, mas
contra a forma como foi corrigido o problema por parte do IPAJM.
Muito embora tenha havido um equivoco por parte daquele Instituto, ao emitir o laudo
de 18/04/2008, o problema foi corrigido.
(...) omissis
De acordo com o CTN, quando a isenção não é concedida em caráter geral, o
interessado deve comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos da lei.
Para a concessão de isenção de IRPF em razão de moléstia grave são dois os requisitos:
o contribuinte deve receber proventos de aposentadoria ou reforma e deve comprovar
que sofre de uma das moléstias graves listadas no rol do inciso XXXIII, art. 39, do
RIR/1999.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

Como, após a revisão realizada pelo IPAJM, verificou-se que o contribuinte não era
mais portador de moléstia grave a partir de 09/09/2007, ele simplesmente não faz jus à
isenção de IRPF a partir dessa data.
O interessado também afirmou, em sua impugnação, que, de qualquer maneira, faria jus
à isenção de IR, em razão de ser portador do Mal de Alzheimer desde 2006.
Para comprovar sua tese juntou aos autos o Laudo Médico de fls. 98.
Primeiramente, registre-se que a doença de Alzheimer não consta do rol de moléstias do
inciso XXXIII, art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda. Tal dispositivo é taxativo
e não admite interpretações que estendam as isenções, já que essa matéria deve ser
interpretada literalmente.
Ademais, não foi apresentado “laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, como prevê a legislação
(§4o, inciso XXXIII, art. 39 do RIR), mas laudo médico particular.
Dessa forma, não ficou caracterizado nos autos que o contribuinte é portador de outra
moléstia grave que lhe garanta o direito à isenção de IR referente aos anos calendário
2007 e 2008.

07 – De forma objetiva entendo que é de se aplicar os termos da Súmula no 627 do
E. Superior Tribunal de Justiça que trata da contemporaneidade dos sintomas e diagnósticos:
Súmula 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto
de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da
doença nem da recidiva da enfermidade. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe
17/12/2018).

08 – Em Ac. 2201-005.194 de 06/06/2019 de minha relatoria essa C. Turma,
nessa mesma formação já teve a oportunidade de tratar da matéria, em ementa assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência. Contudo de acordo com a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça independe da contemporaneidade dos
sintomas.

09 – Por mais que a referida súmula e entendimento judicial não esteja elencado
no art. 62 do RICARF de observação obrigatória como nos casos de repetitivo (STJ) ou
repercussão geral (STF), entendo, pela análise dos precedentes que lhe embasam pela sua
aplicação, conforme segue: MS 15.261-DF (1a S, 22.09.2010 – DJe 05.10.2010) MS 21.706-DF
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000204/2010-64

(1a S, 23.09.2015 – DJe 30.09.2015) REsp 734.541-SP (1a T, 02.02.2006 – DJ 20.02.2006) REsp
1.088.379-DF (1a T, 14.10.2008 – DJe 29.10.2008) AgRg no AREsp 371.436-MS (1a T,
03.04.2014 – DJe 11.04.2014) REsp 967.693-DF (2a T, 04.09.2007 – DJ 18.09.2007) AgRg no
REsp 1.403.771-RS (2a T, 20.11.2014 – DJe 10.12.2014) AgRg no AREsp 701.863-RS (2a T,
16.06.2015 – DJe 23.06.2015) AgInt no REsp 1.598.765-DF (2a T, 08.11.2016 – DJe
29.11.2016) REsp 1.706.816-RJ (2a T, 07.12.2017 – DJe 18.12.2017)

10 – Peço vênia para indicar parte do voto do I. Ministro Og Fernandes no RESP
1.706.816-RJ 2a T, 07.12.2017 – DJe 18.12.2017 que deu ensejo à essa Súmula, verbis:
“A decisão recorrida encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte
Superior. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do
art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade
dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva
da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos
portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado,
aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.”

11 – Por reconhecer o direito à isenção, deixo de analisar os demais aspectos
discutidos pelo contribuinte tais como a isenção relativa ao Mal de Alzheimer e quanto ao
afastamento da multa de ofício aplicada.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital